Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702145-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. D. C. M. REPRESENTANTE: ARIANE AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de obrigação de fazer, indeferindo pedido de tutela de urgência objetivando a efetivação da matrícula da Recorrente no curso supletivo a fim de realizar provas para conclusão do ensino médio. A Agravante alega ter concluído o 2o ano do ensino médio e foi aprovada no vestibular do UNICEUB para o curso de direito, contudo, teve negado pela Agravada o pedido de matrícula para realizar as provas de proficiência objetivando a conclusão do ensino médio, documento necessário para dar início ao curso superior. Argumenta que o pleito liminar foi negado pelo Juízo singular sob o fundamento de que seria “manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela autora, tendo em vista que esta ainda não completou a idade mínima legal (18 anos)”. Salienta que “ao contrário do afirmado, a imposição de alcançar a maioridade civil como condicionante para a realização das provas do ensino supletivo e, consequentemente, para a obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, contraria acesso aos mais elevados níveis de ensino segundo a capacidade intelectual e acadêmica de cada um, que está previsto no inciso V, do art. 208, da Constituição Federal”. Ressalta que deve ser afastado o entendimento exposto na decisão, pois, fato de o aluno lograr êxito em universidade particular não lhe retira o conhecimento necessário para conclusão antecipada do ensino médio, uma vez que viola o princípio da isonomia e desprestigia as instituições credenciadas e avaliadas pelo MEC. Colaciona jurisprudência e requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Recorrido que possibilite a Autora realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o competente certificado de conclusão. No mérito, pleiteia o provimento do concurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise, vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela, uma vez que diversos julgados desta Corte têm acolhido idêntica pretensão a evidenciar o fumus boni iuris. Ademais, o exíguo prazo para proceder-se à matrícula definitiva constitui periculum in mora suficiente para caracterizar o dano iminente que a Agravante virá a sofrer enquanto aguarda o julgamento deste recurso. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que aplique os exames necessários para que a Recorrente possa realizar as provas visando concluir o ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o necessário Certificado de Conclusão. Oficie-se com urgência determinando o cumprimento desta decisão. Oficie-se ao Juiz da causa para que tome ciência desta decisão. Após, em razão da decisão proferida no IRDR 2018002005071-9 (Tema 13), determino o sobrestamento do recurso até que haja pronunciamento definitivo sobre o tema. Intime-se e cumpra-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator